Tribunal: STF
Processo: HC 262287
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Ausência de prova pré-constituída. Decisão monocrática do STJ. Incompetência do STF. Extensão (art. 580 do CPP). Inexistência de identidade fático-processual entre paciente e corréu. Via de cognição sumária. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou seguimento a habeas corpus por ausência de prova pré-constituída e pela impossibilidade de impugnação, diretamente perante o STF, de decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, bem como por inexistir identidade de situações capaz de autorizar extensão de benefício concedido a corréu.



    II. Questão em discussão



    2. Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de peças essenciais impede o conhecimento do habeas corpus por ausência de prova pré-constituída; (ii) estabelecer se o STF pode apreciar habeas corpus manejado contra decisão individual de Ministro do STJ sem prévio exame colegiado; (iii) determinar se há identidade de condições fático-processuais que autorize a extensão, prevista no art. 580 do CPP, de benefício concedido a corréu.



    III. Razões de decidir



    3. A impetração de habeas corpus exige prova pré-constituída do alegado constrangimento ilegal, sendo inviável seu exame quando ausentes as peças indispensáveis, como o ato coator ou a identificação do processo.



    4. O STF não detém competência para analisar habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro do STJ desacompanhada de pronunciamento colegiado, nos termos do art. 102, inc. I, al. “i”, da Constituição.



    5. A inadequação da via eleita só autoriza concessão de ofício em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no caso.



    6. As instâncias antecedentes demonstram que o paciente ocupa suposta posição de liderança em organização criminosa de grande porte.



    7. A decisão pela qual se beneficiou o corréu derivou de relaxamento de prisão por excesso de prazo, situação inexistente em relação ao paciente, que permanece foragido.



    8. A extensão prevista no art. 580 do CPP exige identidade fática e jurídica entre paciente e corréu, inexistente na hipótese, pois as funções desempenhadas e as circunstâncias processuais são distintas.



    9. A verificação de eventual similitude demandaria revolvimento fático-probatório, incompatível com a cognição sumária do habeas corpus.



    10. A orientação do STF é firme no sentido de que a extensão somente é cabível quando demonstrada inequívoca identidade de situação e ausência de circunstâncias pessoais diferenciadoras.



    IV. Dispositivo



    11. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”; CPP, art. 312; CPP, art. 580.



    Jurisprudência relevante citada: HC nº 197.833-AgR/MT, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 19/04/2021; HC nº 138.443-ED/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/03/2017; HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021; HC nº 223.813-AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/02/2023; RHC nº 200.126-ED-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 08/06/2021; HC nº 242.581-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 12/08/2024.